Tribunal: TJMT
Processo: 1000959-87.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança Cível n.o 1000959-87.2021.8.11.9005
Impetrante: RAMA MADEIRAS LTDA - EPP.
Impetrado: FERNANDO DA FONSECA MELO.
________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Trata-se de mandado de segurança, visando emprestar efeito suspensivo à decisão que, no bojo de Termo Circunstanciado lavrado para a apuração de suposta infração à Lei Ambiental, determinou a doação de madeira em favor de entidade social, tendo por lastro jurídico o disposto no parágrafo segundo do art. 25 da Lei n.o 9.605/98.
Pois bem. Inicialmente, cabe registrar a possibilidade do excepcional manejo desta ação mandamental no caso em testilha, isto porque a r. decisão fustigada não prevê recurso específico para o seu combate judicial, restando, portanto, o mandado de segurança como remédio jurídico para o atendimento da pretensão jurídica da parte impetrante.
Seguindo, vê-se, pela documentação acostada, que o perdimento da coisa apreendida se deu no bojo de um “TC”, e não nos autos de uma ação penal, além de não se declinar o eventual risco de perecimento da madeira aprendida, fatos processuais que, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico adotado pelo Juízo Monocrático, me levam a adotar outra visão judicial sobre o tema em discussão.
Entendo, pois, que a perda do produto vegetal apreendido, nos casos alinhavados na Lei n.o 9.605/98, somente se mostra, juridicamente, possível, como efeito da decisão criminal que compõe a demanda dessa natureza, ou, como assinalado alhures, na hipótese de risco de perecimento, pena de ferimento ao princípio do devido processo legal e violação ao direito de propriedade da parte impetrante em relação à madeira aprendida.
Com efeito, impressiona o conteúdo do art. 91 do Código Penal, dispositivo que, a meu sentir, deve ser compatibilizado com as Normas Ambientais acima ventiladas, e que reconhece o perdimento de bens, seja na concepção de produto ou instrumento de crimes, como efeito da sentença judicial condenatória, senão vejamos:
Art. 91 - São efeitos da condenação:
I – (...)
II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:
a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;
b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.
Assim tem se inclinado a jurisprudência, senão vejamos:
AMBIENTAL. ART. 25, § 2o, DA LEI N. 9.605/98. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DOAÇÃO DO PRODUTO DO CRIME (TORAS DE MOGNO). CERTEZA DE QUE A ATIVIDADE ILÍCITA FOI PERPRETADA POR INVASORES EM FACE DOS PROPRIETÁRIOS DO TERRENO E DA COLETIVIDADE. NECESSIDADE DE, NO CASO CONCRETO, RESPEITAR O DIREITO DE PROPRIEDADE DOS PROPRIETÁRIOS LESADOS. JUÍZO DEFINITIVO ACERCA DA DISTINÇÃO, NA ESPÉCIE, ENTRE OS CRIMINOSOS (INVASORES) E OS PROPRIETÁRIOS DA PLANTAÇÃO. DÚVIDA QUE RECAI APENAS EM RELAÇÃO À PROPRIEDADE DO TERRENO EM QUE LEVANTADO OPLANTIO DO MOGNO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Discute-se a possibilidade de doação de 636 toras de mogno apreendidas, na forma do art. 25, § 2o, da Lei 9.605/1998, segundo o qual "[v]erificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. [...] Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes". 2. (...) 3. É imprescindível começar a análise da correta delimitação do art. 25, § 2o, da Lei n. 9.605/98 pelo que determina o art. 79 do mesmo diploma normativo, este dizendo que "[a]plicam-se subsidiariamente a esta Lei as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal". Conclusão neste sentido já era óbvia, considerando que a Lei de Crimes Ambientais traz apenas quatro artigos que versam sobre processo e procedimentos penais (arts. 25, 26, 27 e 28 da Lei n.9.605/98).4. Diz o art. 91 do Código Penal - CP: "[s]ão efeitos da condenação:[...] II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: [...] b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso". (...) Trata-se, na esfera penal, da consolidação do art. 5o, inc. LIV, da Constituição da República vigente ("ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal").
(STJ - REsp: 730034 PA 2005/0035103-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 09/03/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2010)
Tais circunstâncias fático-jurídicas sinalizam para a existência do chamado fumus boni juris.
Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, este se mostra evidente diante da possibilidade da irreversibilidade da doação determinada, caso a decisão final da ação penal seja favorável à tese jurídica defendida pela parte impetrante.
Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, excepcionalmente, defiro parcialmente a liminar postulada na peça exordial, para o fim de suspender, provisoriamente, a doação da madeira apreendida contra a parte impetrante, até ulterior deliberação judicial, facultando, todavia, ao r. Juízo Monocrático, a venda da mesma, em caso de risco de seu perecimento, com depósito do valor arrecadado à disposição do aludido Órgão Judiciário, até ulterior deliberação.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator